Tribunal: TJBA
Processo: 8002068-47.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002068-47.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARREIRA DOCENTE. PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por professora municipal pleiteando pagamento de progressão funcional ao nível III da carreira docente, com acréscimo de 40% sobre o vencimento base, além de condenar a impetrante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão por parte do Município no pagamento do acréscimo de 40% devido à progressão funcional ao nível III da carreira docente, bem como se restou configurada litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4 - A análise dos demonstrativos de pagamento comprova que o percentual de 40% sobre o vencimento base do nível I foi devidamente incorporado à remuneração da impetrante, inexistindo ato omissivo da autoridade coatora no tocante à progressão funcional.

5 - A controvérsia de fundo refere-se à aplicação do reajuste estabelecido na Portaria MEC n.º 67/2022, pretensão que extrapola os limites objetivos do mandamus, que se circunscreveu ao pagamento do acréscimo de 40% referente à progressão funcional.

6 - A caracterização da litigância de má-fé exige que a conduta da parte se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, além da demonstração de dolo, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

7 - Embora tenha havido certa imprecisão na delimitação do objeto pretendido, não se evidencia conduta dolosa da apelante no sentido de alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação, afastando-se a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 80; Lei Municipal n.º 126/2011.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10/02/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8002371-61.2022.8.05.0243, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002068-47.2022.8.05.0243
, em que figura como apelante
ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04